Tribunal: TJDFT
Processo: 0701638-03.2020.8.07.0019
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVIL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À MONITÓRIA. TÍTULO DE CRÉDITO. CHEQUE. NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. DESVINCULAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. AGIOTAGEM. ILICITUDE E ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADAS. ÔNUS DO EMITENTE.
1. O cheque, enquanto ordem de pagamento à vista, consubstancia a exigibilidade do valor ali mencionado. Dentre os atributos do cheque há de se destacar sua independência e autonomia, razão pela qual a exigibilidade do mesmo está adstrita à verificação de regularidade quanto à sua emissão.
2. Considerando que o cheque é título de crédito de livre circulação, de modo que, diante dos princípios da autonomia e abstração, desnecessária a discussão acerca da causa debendi em relação ao título que foi objeto de circulação, pois se desvinculou do negócio subjacente.
3. Se o devedor alega que o título executado é inexigível, incumbe a ele provar a ocorrência do ilícito. E sua prova, em tal sentido, há de ser robusta e convincente, porquanto, ainda na dúvida, o que prevalece é a presunção legal de legitimidade do título cambiário.
4. Desse modo, sendo o Embargado detentor do cheque e não restando caracterizada sua má-fé, o título em questão mostra-se exigível, mantendo sua natureza cambiária, razão pela qual é dispensada a verificação da relação causal, bastando, para tanto, a apresentação do cheque que se pretende cobrar.
5. Apelação cível conhecida e não provida.